Tribunal: TJBA
Processo: 8077162-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8077162-46.2025.8.05.0000 Impetrantes: Dr. Danilo Mendes Sady (OAB/BA 41.693) e Dr. João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho (OAB/BA 22.113) Paciente: José Roberto Cajado De Menezes Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desembargadora Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de investigado, advogado, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que, no âmbito da denominada “Operação Sinete”, indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na monitoração eletrônica e na proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a quinze dias sem autorização judicial, impostas após o indeferimento da prisão preventiva em investigação que apura suposta prática de organização criminosa, corrupção ativa e outros delitos correlatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que impôs e manteve as medidas cautelares padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, em razão da adoção de fundamentação per relationem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de necessidade e adequação das medidas de monitoração eletrônica e de proibição de ausentar-se da comarca; e (iii) determinar se tais cautelares revelam-se proporcionais e contemporâneas aos riscos apontados na investigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação per relationem é técnica decisória válida e admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o magistrado incorpore expressamente fundamentos suficientes e específicos constantes de manifestação referenciada, o que ocorre quando o Juízo adota, como razão de decidir, parecer ministerial detalhado e adequado ao caso concreto. 4. O parecer ministerial incorporado à decisão analisa minuciosamente os elementos coligidos na investigação, descreve a estrutura e o modo de atuação da organização criminosa investigada e individualiza a conduta atribuída ao paciente, evidenciando motivação idônea para a imposição das medidas cautelares. 5. A investigação revela a existência de organização criminosa estruturada e complexa, com divisão de tarefas e atuação reiterada em fraudes registrais e imobiliárias, corrupção e lavagem de capitais, sendo atribuído ao paciente papel de relevo no núcleo jurídico-empresarial, com capacidade de articulação, influência e potencial de interferência na instrução criminal. 6. A suspensão do exercício da advocacia não é suficiente, por si só, para neutralizar os riscos identificados, uma vez que não afasta a expertise jurídica, a rede de contatos e a possibilidade de atuação informal do investigado como orientador ou articulador do esquema criminoso. 7. A monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, mostra-se medida adequada e necessária para fiscalizar o cumprimento das demais cautelares impostas, prevenir evasão e assegurar a higidez da investigação, diante da gravidade concreta dos fatos e do papel atribuído ao paciente. 8. A proibição de ausentar-se da comarca, nos termos do art. 319, IV, do Código de Processo Penal, configura restrição proporcional, que não suprime o direito de locomoção, mas o condiciona à autorização judicial, revelando-se compatível com o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 9. Em crimes de natureza permanente, como a organização criminosa, a contemporaneidade do periculum libertatis decorre da persistência dos riscos à ordem pública e à instrução criminal, reforçada pela deflagração recente da operação policial, pelo oferecimento da denúncia e pela reavaliação periódica das cautelares pelo Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É válida a decisão judicial que impõe ou mantém medidas cautelares diversas da prisão mediante fundamentação per relationem, desde que os fundamentos incorporados sejam específicos, suficientes e adequados ao caso concreto. 2. A monitoração eletrônica e a proibição de ausentar-se da comarca são medidas cautelares legítimas quando demonstradas a necessidade e a adequação para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, especialmente em investigações de organização criminosa estruturada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 319, incisos IV e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 190.157/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, RHC nº 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077162-46.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, impetrado por Danilo Mendes Sady (OAB/BA 41.693) e João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho (OAB/BA 22.113), em favor de José Roberto Cajado de Menezes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.